Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. QUITAÇÃO. GRAVAME NÃO BAIXADO A TEMPO E MODO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Narra o autor que firmou contrato de arrendamento mercantil com o Banco Santander (1o réu), tendo por objeto o financiamento do veículo da marca Honda CG, modelo TITAN ES, quitado em 2011. Acrescenta que, embora a posse direta do veículo arrendado, com a anuência da instituição financeira, tenha sido transferida, em 01/08/2011, a Paulo Cesar Sales da Silva (2o réu), o nome do autor foi mantido como arrendatário do bem nos registros dos órgãos competentes, gerando dívidas em seu nome, vencidas desde 2014, no montante de R$2.506,53.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o banco Santander na obrigação de promover a baixa do contrato celebrado com o autor, arcando com as dívidas vinculadas ao veículo, vencidas após 2014, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.
3. O banco recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois “a obrigação do novo proprietário do bem não pode ser transferida à Instituição recorrente”. No mérito, afirma que, no momento da formalização do arrendamento mercantil o arrendatário tem ciência que, ao final do contrato, está incumbido da solicitação do procedimento de encerramento de Leasing, que foi finalizado em 29/07/2011.
4. Aduz que “mesmo após a adoção do procedimento de Encerramento de Leasing pela parte autora, assim como a execução do mesmo pelo agente financeiro, o novo proprietário do bem não realizou a emissão do documento do veículo”. Por isso, o veículo prossegue em nome do agente financeiro, constando o autor como arrendatário”.
5. Aduz que “Cabe ao correquerido regularizar a situação referente ao documento do veículo (DUT/CRV) junto ao DETRAN para que possa dar prosseguimento ao processo de transferência”.
6. Por fim, assevera que o Código de Trânsito Brasileiro estipula o procedimento específico para a alteração de propriedade no DUT, sendo que tais obrigações recaem sobre os proprietários do veículo e não sobre a instituição financeira.
7. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos.
8. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do réu Santander Leasing S.A, haja vista que consta como o atual proprietário da motocicleta. Portanto, o ora recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que envolve baixa no gravame e quitação de dívidas vinculadas ao veículo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. No mérito, em que pesem os argumentos trazidos em sede recursal, no tocante à obrigação de promover a baixa do contrato celebrado com o autor (matéria impugnada) razão não assiste ao recorrente.
10. Os contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, celebrados por instrumentos público ou privado, serão, obrigatoriamente, registrados no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo (art. 8o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).
11. É dever da instituição credora informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros (art. 9o, §3o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).
12. Após cumprida pela instituição credora, a obrigação de prestar informação relativa à quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo (art. 9o, §3o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).
13. Após a informação da baixa do Gravame, o CRLV será expedido no próximo licenciamento do veículo, obrigatoriamente, sem a anotação do Gravame e sem custos adicionais (art. 16 da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).
14. No caso, restou incontroversa a quitação da obrigação pelo autor, bem como a autorização de transferência de propriedade do veículo para o segundo réu, com anuência da instituição financeira requerida (ID no 15047889, páginas 1 e 4), além da manutenção do gravame vinculado ao veículo, fatos que, inclusive, foram admitidos pela própria parte ré.
15. Nesse contexto, deveria a instituição financeira ter diligenciado para que houvesse a baixa do gravame, em 10 dias, após a quitação das obrigações do devedor (autor) inerentes ao contrato de arrendamento mercantil, consoante disposto no art. 9o, parágrafo 2o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017 e consequente regularização da propriedade.
16. Irretocável, destarte, a sentença a qual condenou a parte ré na obrigação de proceder à baixa do gravame que recai sobre o bem, porquanto não existem provas nos autos a amparar a afirmação de impossibilidade de cumprimento da referida obrigação de fazer.
17. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
18. Condenado o réu, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.